Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728626-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYSA PIRES NETTO AGRAVADO: LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA RÉU ESPÓLIO DE: MARLY PEIXOTO PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maysa Pires Netto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no processo de inventário dos bens deixados por Marly Peixoto Pires, cujo inventariante é Luis Fernando Pires D Andrada, processo autuado sob o no 0701948-24.8.07.0001. As decisões impugnadas apresentam o seguinte teor: "Diante da concordância dos herdeiros, autorizo a venda da parte pertencente ao espólio MARLY PEIXOTO PIRES - CPF: 224.044.578-53, consistente em 50% do imóvel localizado na SHIS QI 09, Conjunto 14, Casa 24, Lago Sul, Brasília/DF. Expeça-se alvará. Depositado o valor da venda da parte que cabe ao espólio, em conta vinculada a estes autos, sob pena de ineficácia do negócio jurídico, autorizo a expedição de alvará de transferência para o comprador. Concedo o prazo de trinta dias para prestação de contas.I. Rejeito os embargos manejados sob o ID 201614833 pela herdeira MAYSA PIRES NETTO, uma vez que não há omissão alegada, porquanto tenha sido autorizada nestes autos (ID 200693011) a venda da parte cabível ao espólio de MARLY PEIXOTO PIRES - CPF: 224.044.578-53, consistente em 50% do imóvel localizado na SHIS QI 09, Conjunto 14, Casa 24, Lago Sul, Brasília/DF. Não pode esse juízo determinar a venda do bem no Arrolamento Sumário no 0705702-13.2020.8.07.0001, que está em andamento na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, cujo objeto é o espólio de FERNANDO CESAR D ANDRADA SOBRINHO, proprietário de outros 50% do bem, pois o pedido nesse sentido deve ser dirigido ao juízo daquela causa. Aguarde-se o prazo concedido pela decisão de ID 200693011I." Em resumo, sustenta que a sua anuência para a venda de parcela do imóvel foi com a condição de que se desse no processo de arrolamento sumário 0705702-13.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e de Sucessões de Brasília, em que figura como inventariante, além de herdeira testamentária, com o que manifestou também a herdeira Fernanda Pires D'Andrada Roscoe Bessa, em razão da anterioridade do inventário de Fernando César D'Andrada Sobrinho. Argumenta que no processo de arrolamento de bens já houve autorização para a venda da totalidade do imóvel para satisfação de débito tributário. Afirma que houve um equívoco na valoração da vontade da recorrente, pois não corresponde ao que expressou, além de haver um conflito de decisões estabelecidos entre os Juízos, nos processos destacados. Consigna que a decisão proferida no outro processo se lhe mostra mais benéfica. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento do recurso. Preparo em ID 61439247- 61439256. É o relatório necessário. Decido. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na forma do artigo 612 do CPC "Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas." A recorrente impugna a decisão que deferiu a alienação de 50% do imóvel situado na SHIS QI 09, Conjunto 14, Casa 24, Lago Sul, Brasília, no processo de origem, sob o argumento de que a sua concordância era de que a alienação se desse no processo de arrolamento de bens, 0705702-13.2020.8.07.0001, que lhe seria mais benéfica a alienação lá ordenada, por envolver a totalidade do bem. A decisão judicial, em regra, se dá inter partes, não alcançando terceiros. Salvo as exceções previstas em lei, o provimento judicial não pode atingir bens que não integram a relação processual. Não obstante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e de Sucessões de Brasília, na ação de arrolamento de bens, processo 0705702-13.2020.8.07.0001, o quinhão que se discute no processo de origem (0701948-24.8.07.0001) refere-se ao espólio de Marly Peixoto Pires que detém 50% do bem. Os demais 50% referem-se ao espólio de Fernando César D'Andrada Sobrinho, discutidos no outro processo. Nesse contexto, não se mostra possível que no processo de origem, cuja decisão ora se impugna, seja determinada a alienação de quinhão do espólio de Fernando César D'Andrada Sobrinho, que não é parte do processo, tampouco se pode determinar que o Juízo do processo 0705702-13.2020.8.07.0001 assim o proceda. Não vislumbro, pois, a existência de decisões conflitantes, dado que a decisão de origem está adstrita aos limites objetivos e subjetivos da demanda. Ademais, o pedido da agravante tal como posto, na realidade, é juridicamente impossível. De outra parte, dispõe o artigo 190, do CPC: "Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade." Ainda, dispõe o artigo 122, Código Civil: "Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes." Contudo, a decisão agravada teve como único fundamento a manifestação da agravante. Na petição de id 199358623 o pleito da agravante é expresso em autorizar a venda do imóvel da SHIS QI 09, Conjunto 14, Casa 24, Lago Sul, CEP 71625-140, nos autos do Arrolamento Sumário no 0705702-13.2020.8.07.0001, em trâmite perante o juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Parece que a autorização não abrange a autorização de venda, tão somente em relação ao processo n. 0705702-13.2020.8.07.0001: “requerer seja o bem imóvel descrito ao final do petitório de Id no 197126600, situado na SHIS QI 09, Conjunto 14, Casa 24, Lago Sul, CEP 71625-140, alienado nos autos do Arrolamento Sumário no 0705702-13.2020.8.07.0001, em trâmite perante o juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no qual será dirimida a questão fazendária em tela, única pendência para o encerramento daquele feito, que naturalmente traz impactos relevantes neste presente, assim como lá já bem encaminhado e, inclusive, aquiescido pelo senhor Luis Fernando Pires D’ Andrada” Desse modo, a decisão agravada parece ser destituída de validade porque fundamentada em pressuposto fático equívoco. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. Não há óbice a que, por outros fundamentos, e no âmbito do contraditório, o juízo profira nova decisão sobre a questão. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem com solicitação de informações sobre eventual modificação da decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)